Tribunal: TJSP
Processo: 1114548-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Cooperativa habitacional - Ação em que a parte autora visa à rescisão contratual, sustentando estarem em dificuldades financeiras, e compelir a ré a ressarcir-lhe os valores desembolsados - Negócio jurídico que se apresenta como verdadeiro compromisso de compra e venda - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Mantida a restituição de 80% das quantias pagas pela

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Cooperativa habitacional - Ação em que a parte autora visa à rescisão contratual, sustentando estarem em dificuldades financeiras, e compelir a ré a ressarcir-lhe os valores desembolsados - Negócio jurídico que se apresenta como verdadeiro compromisso de compra e venda - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Mantida a restituição de 80% das quantias pagas pela recorrida em uma única parcela com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês - Súmulas no 01 do TJSP e no 543 e no 602 do STJ - Reposição das partes ao seu status quo ante, de modo a evitar locupletamento sem causa - Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça - Juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado (REsp 1.740.911 - Tema 1002) - Ônus sucumbenciais da ré que deu causa ao ajuizamento da ação e decaiu em maior parte (art. 86, § único, do CPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do CPC).